Tribunal: TJES
Processo: 5000228-91.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000228-91.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUCENI SILVA SANTANA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000228-91.2019.8.08.0011

RECORRENTE
: AUCENI SILVA SANTANA

RECORRIDO
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas id
518577
. Defiro o pleito e assistência judiciária gratuita,

nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC/2015.
2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
Trata-se de ação de

inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
em virtude de suposta falta de pagamento da autora, com consequente corte de energia elétrica
.
Aduz a recorrida que foi surpreendida por cobrança feita de fatura referente ao ano de 2017
.
Em suas razões recursais, a ora recorrente pugna pela inexistência deste débito, bem como pela condenação em danos morais, por entender ilegal a cobrança.
4.
A questão gira em torno da relação de consumo, a qual versa sobre cobrança indevida. Pois bem, entendo que a r. sentença de piso não merece reforma, devendo manter-se conforme lançada. No que se refere ao pagamento de fatura antiga, o próprio STJ traz que o corte no fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Entretanto, tanto a recorrente, como a recorrida não trouxeram aos autos a comprovação do pagamento dos débitos. A recorrente colaciona pagamento somente do mês de março de 2017, enquanto a EDP traz fatura em aberto de junho de 2017. Desta forma, as faturas pretéritas não serão contabilizadas, ante o entendimento do STJ. Quanto às faturas depois de janeiro de 2018, entendo que o entendimento do Julgador Singular foi acertado, já que não há débitos em aberto até janeiro de 2018, tornando inviável a inexistência do débito neste sentido. Quanto aos danos morais, entendo não serem cabíveis. Não houve violação de modo tal que ensejasse a aplicação dos danos morais. Ora, a ora recorrente não teve seu nome negativado, nem sua energia cortada. Por isso, vislumbro mero aborrecimento na questão em comento, a própria não pagou suas faturas e não pode se valer de sua própria desídia. Por isso, a r. sentença de piso merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Sentença que julgou parcialmente procedente e determinou o restabelecimento de energia elétrica para a recorrente, que merece permanecer incólume
.

6
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, inexigidos ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC/2015.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.